Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002736-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (AGRAVADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (AGRAVADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), LEOMIR LUIZ ANTONELLO - CPF: 274.555.990-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE COBRANÇA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEVEDORA (COOPERATIVA) EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI No 5.764/71 – SUSPENSÃO PROCESSUAL – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“A publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, implica a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa pelo prazo de 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 76 da Lei 5.764/71. 2. A suspensão imediata das ações visa estabelecer um concurso universal entre os credores, assegurada igualdade de condições. 3. Recurso provido.” (TJ-DF 07074447620208070000 DF 0707444-76.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 29/07/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) n. 1001748-29.2018.8.11.0037, da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, indeferiu o pedido de suspensão do processo, determinando o prosseguimento do feito. Por fim, determinou a intimação da parte executada para efetuar o pagamento, nos termos da decisão de id n. 131683663.

Sustenta que ‘a
r.
decisão aqui guerreada necessita incontinenti ser reformada, vez que ao determinar o prosseguimento do feito e o pagamento do cumprimento de sentença através da r. decisão de Id. 131683663, o d. juízo está inequivocamente, data vênia, não se atentando ao procedimento próprio da liquidação da cooperativa e, também, suprimindo a suspensão sobre a qual versa o mencionado art. 76 da Lei no 5.764/71 e, inclusive, seu parágrafo único (prorrogação da suspensão).’.

Argumenta que ‘ao determinar o pagamento do crédito dos agravados, cerra os olhos para o fato de que procedendo desta forma atropela o procedimento da liquidação da cooperativa, eis que não será seguido fielmente a ordem e a preferência de credores da cooperativa que está sendo liquidada.’.

Assevera que, ‘não obstante o comparativo de credor de honorários sucumbenciais com credores trabalhistas (que detém certa preferência para recebimento de crédito) cabe destacar que há no concurso de credores outros com ainda mais prioridades (legalmente definidas) de recebimento do que estes, sobretudo os de natureza extraconcursal, definidos pela Lei no 11.101/05, com redação dada pela Lei no 14.112/20.’.

Acrescenta que ‘não há se falar em pagamento dos valores cobrados diretamente no cumprimento de sentença, ainda que detenham certa prioridade, sob pena de não se obedecer ao que versa a legislação própria da liquidação da cooperativa agravante; bem como, em nenhum momento se definiu, nem de longe, a obrigatoriedade e/ou determinação de pagamento dos haveres a título de honorários sucumbenciais nos próprios autos em que foram constituídos, mas sim tão somente sua equiparação com verbas trabalhistas para fins de habilitação em falência ou em recuperação judicial (leia-se liquidação).’.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo, com a finalidade de suspender, por ora, a cobrança do cumprimento de sentença, suspendendo-se, portanto, a determinação da r. decisão objurgada; ao final, seja conhecido e provido, reformando-se a r. decisão de Id. 139308031, nos termos e pelos motivos das razões acima expendidas, para reconhecer a suspensão do feito originário, com supedâneo no art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/71, conforme exposto na fundamentação, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!

A liminar foi deferida. (id. 203031665)

Informações. (id. 203956716)

Contrarrazões. (id. 204801654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) n. 1001748-29.2018.8.11.0037, da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, indeferiu o pedido de suspensão do processo, determinando o prosseguimento do feito. Por fim, determinou a intimação da parte executada para efetuar o pagamento, nos termos da decisão de id n. 131683663.

Ab initio
, ressalto que, em recurso dessa espécie, cabe ao Juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o meritum causae, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

O recurso merece acolhimento.

Dispõe o art. 4o da Lei no 5.764/71 que as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, constituídas para prestar serviços aos associados, e não estão sujeitas a falência.

Nesse contexto, dispõe o artigo 76 da Lei no 5.764/71 que a simples publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a Cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios, estabelecendo, ainda, em seu parágrafo único, a possibilidade de prorrogação desse prazo por mais um ano.

Assim, nota-se que tal disposição se dá pois, em se tratando de ação de execução, ou mesmo cumprimento de sentença, há repercussão de forma direta no patrimônio liquidando.

Portanto, uma vez deliberada a liquidação e devidamente cumprido o requisito legal de sua publicação, não há motivos para obstar o cumprimento da legislação que visa à manutenção da igualdade de condições entre os credores da executada.

A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COOPERATIVO. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76 DA LEI No 5.764/71. 1. O objetivo da norma inserta no art. 76 da Lei n. 5.764/71 diz, em última instância, com a necessidade de se preservar a integridade do sistema cooperativo, conferindo às sociedades cooperativas em situação de dificuldades uma moratória que, não obstante curta, possa contribuir para sua eventual recuperação econômica, a bem do interesse público. 2. Não há nenhum sentido prático e jurídico em excluir do rol das ações judiciais a que se refere o art. 76 da Lei n. 5.764/71 aquelas de cunho executivo, imbuídas que são, mais do que quaisquer outras, de potencial invasivo, apto a embaraçar a recuperação que a norma almeja garantir. 3. Recurso especial não conhecido"( REsp 815.099/Noronha).

Ademais, em que pese versar o cumprimento de sentença sobre verba honorária sucumbencial, a natureza alimentar dos honorários advocatícios por si só não tem o condão de afastar a incidência do aludido artigo 76 da Lei 5.764/1971, uma vez que a suspensão dos processos tem por objetivo a preservação da massa liquidanda, resguardando, assim, como já pontuado, a igualdade de condições entre os credores da cooperativa.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COOPERATIVA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Não é de se conhecer do agravo de instrumento na parte em que veicula matéria que não foi objeto da decisão agravada. 2. A liquidação extrajudicial de cooperativa enseja a suspensão das execuções e dos processos em fase de cumprimento de sentença contra ela ajuizados, forte no art. 76 da Lei n.o 5.764/71. Hipótese em que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não tem o condão de afastar a aludida norma, que visa à preservação da igualdade de condições entre os credores da executada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-RS - AI: 50084425920208217000 ERECHIM, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 29/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS. PRESERVAÇÃO DA IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE OS CREDORES. 1. A publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, implica a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa pelo prazo de 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 76 da Lei 5.764/71. 2. A suspensão imediata das ações visa estabelecer um concurso universal entre os credores, assegurada igualdade de condições. 3. Recurso provido.” (TJ-DF 07074447620208070000 DF 0707444-76.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 29/07/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a suspensão do processo em fase de cumprimento de sentença, até que se complete o período de um ano a partir da data de publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade que deliberou sua liquidação, conforme estabelecido no art. 76 da Lei 5.764/71.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024